Tribunal: TJES
Processo: 0006631-50.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006631-50.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
APELADO: JAIR DELIBERTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA POR PARTE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, quanto a alegação de excesso de execução, revela-se escorreita a r. sentença em reconhecê-lo, uma vez que a cédula de crédito bancário anexada às fls. 111/115 indica a taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o valor cobrado na execução extrajudicial em apenso se encontra no patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês, conforme planilha de fls. 116/118. 2. Assim, não prospera a tese do apelante de que a taxa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês equivale à soma dos juros moratórios e remuneratórios, considerando as rubricas são cobradas de formas separadas na planilha, sendo inverossímil, portanto, referida alegação. 3. Noutro giro, também não merece reparo a r. sentença no tocante à aplicação do princípio da causalidade para impor ao apelante o ônus parcial da sucumbência. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que “
A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família
.” (AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.). 5.
In casu
, a alegação de impenhorabilidade ocorreu na petição inicial dos embargos à execução, tendo o apelante se insurgido quanto à referida tese em sede de impugnação. 6. Mesmo após a apresentação de novos documentos a corroborar a tese de impenhorabilidade, o apelante não anuiu expressamente com a liberação do bem, razão pela qual, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a sucumbência parcial da referida parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006631-50.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIR DELIBERTO, JDA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA ROSSI GONCALVES - ES12285-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA ROSSI GONCALVES - ES12285-A
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: i) reconhecer a impenhorabilidade do bem de matrícula n° 13095, indicado na inicial da ação executiva e, consequentemente, determinar sejam baixadas eventuais penhoras e restrições inseridas sobre o mesmo em virtude da execução em apenso; bem como, ii) determinar que a exequente/embargada proceda novamente o cálculo dos valores exequendos, em virtude da utilização de taxa de juros moratórios incorreta na planilha de fls. 16/18, devendo ser respeitada a previsão contratual. Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2°,CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta ausência de contraposição ao pleito de impenhorabilidade do bem de família e a consequente inversão do ônus de sucumbência, de modo a condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados, bem como no ressarcimento das custas inerentes ao presente recurso, em observância ao princípio da causalidade.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 223/230, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, na origem, o apelante, ajuizou execução extrajudicial, tombada sob o nº 0001113-79.2017.8.08.0006, apresentando como título executivo a cédula de crédito bancário n.º 54476-6, de fls. 111/114, no valor de R$ R$ 27.850,00 (vinte e sete mil reais e oitocentos e cinquenta reais), tendo sido estipulada a taxa de juros de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao mês, a ser paga em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.017,55 (um mil e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), onde figuravam como devedores os apelados.

Após o julgamento de procedência parcial dos embargos à execução, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença nos capítulos referentes aos honorários sucumbenciais e ao recalculo dos valores executados, diante da taxa de juros moratórios aplicada de forma equivocada.

Inicialmente, quanto a alegação de excesso de execução, revela-se escorreita a r. sentença em reconhecê-lo, uma vez que a cédula de crédito bancário anexada às fls. 111/115 indica a taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o valor cobrado na execução extrajudicial em apenso se encontra no patamar de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês, conforme planilha de fls. 116/118.

Assim, não prospera a tese do apelante de que a taxa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao mês equivale à soma dos juros moratórios e remuneratórios, considerando as rubricas são cobradas de formas separadas na planilha, sendo inverossímil, portanto, referida alegação.

Noutro giro, também não merece reparo a r. sentença no tocante à aplicação do princípio da causalidade para impor ao apelante o ônus parcial da sucumbência.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que “
A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família.
” (AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.).

In casu
, a alegação de impenhorabilidade ocorreu na petição inicial dos embargos à execução, tendo o apelante se insurgido quanto à referida tese em sede de impugnação.

Mesmo após a apresentação de novos documentos a corroborar a tese de impenhorabilidade, o apelante não anuiu expressamente com a liberação do bem, razão pela qual, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a sucumbência parcial da referida parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 05% (cinco por cento) em desfavor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)